Tribunal: TJSP
Processo: 1058237-69.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Apelação. Ação Monitória. Prestação de Serviços. Insurgência da embargante. Retenção do pagamento em razão de pendências relacionadas aos documentos necessários para o cadastramento da embargada junto à embargante. Negativa de pagamento que não pode subsistir. Necessidade de aplicação do princípio da boa-fé objetiva ao caso. Pendências que são diretamente derivadas da inobservância, por parte da

Ementa:
Apelação. Ação Monitória. Prestação de Serviços. Insurgência da embargante. Retenção do pagamento em razão de pendências relacionadas aos documentos necessários para o cadastramento da embargada junto à embargante. Negativa de pagamento que não pode subsistir. Necessidade de aplicação do princípio da boa-fé objetiva ao caso. Pendências que são diretamente derivadas da inobservância, por parte da embargante, aos deveres contratuais laterais de informação e assistência/cooperação. Exceção de contrato não cumprido inaplicável ao caso. Embargante que não pode se beneficiar de sua própria falta. Tu quoque. Sentença mantida. Recurso não provido.